Tribunal: TJSP
Processo: 1010189-38.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. REJEIÇÃO. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Ausência completa de qualquer demonstração de posse impede o acolhimento da exceção de usucapião arguida. Recurso desprovido.